Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-78.2003.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001305-78.2003.8.14.0024

APELANTE: JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0001305-78.2003.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE:
JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA (OAB-PA 12.993)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
20/10/2003
. publicação da sentença penal condenatória recorrível em
18/08/2010
. trânsito em julgado para a acusação. prescrição regulada pela pena em concreto. inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. pena em concreto fixada em 06 (seis) anos de reclusão. prescrição verificada em 12 (doze) anos, nos moldes do artigo 109, inciso iii, c/c artigo 110, §1º, ambos do código penal. na forma do artigo 115 do mesmo diploma legal, a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 06 (seiss) anos, pois na data do fato o apelante era menor de vinte e um (21) anos.
transcurso do lapso temporal de mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, declarar extinta a punibilidade do apelante
JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, ao vinte e sete dias do mês de setembro dois mil e vinte e um

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 27

de

setembro de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0001305-78.2003.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE:
JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO
por intermédio De advogado constituídoo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itatuba/PA
(ID.5680436), que condenou o réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão
em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou à denúncia
(ID.) que no dia no dia 23/09/2003, por volta das 19h, o acusado José Edney foi procurado por Fabrício o qual lhe repassou 10 (dez) cabeças de pasta base de cocaína para que fosse comercializado nesta cidade de Itaituba, fato que segundo José Edney era rotineiro.

No dia e hora acima mencionado, alguns policiais, prenderam em flagrante delito Jose Edney quando caminhava pela Rua São José, nesta cidade, sendo encontrado com ele a quantidade de 06 (seis) cabeças de pasta base de cocaína, bem como a quantidade de R$ 98,00 (noventa e oito reais), produto de venda de droga.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 12, da Lei nº 6.368/76.

.

.

A Denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2003 (ID.5680426).

Em razões recursais
(ID.5680438), a Defesa pugnou 1) desclassificação do crime previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76 para o previsto no art. 28 da nova Lei nº 11.343/2006; 2) redimensionamento da pena base para seu mínimo legal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e 3) aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo pela metade a pena.

Em sede de contrarrazões
(ID. 5680438), o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do recurso de Apelação.

Nesta instância superior
(ID. 5765803), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente Recurso de Apelação Penal para que seja declarada a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do apelante
JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO
.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 8 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se, como dito alhures,
de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO
por intermédio De advogado constituídoo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itatuba/PA
(ID.5680436), que condenou o réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão
em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é 1) a desclassificação do crime previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76 para o previsto no art. 28 da nova Lei nº 11.343/2006; 2) redimensionamento da pena base para seu mínimo legal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e 3) aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo pela metade a pena.

Adianto que ao analisar os autos do processo, bem como as datas da referida denúncia e da sentença prolatada percebo que
prescreveu a pretensão punitiva
do apelante, assim passo a seguir o voto:

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 20/10/2003,
consoante se verifica
(ID.5680426).
dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora publicada em .....
, condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 33,
da Lei nº 11.343/2006
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III- em 12 anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a doze)
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECISÃO UNÂNIME. I.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei; II. Considerando que o réu foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, conclui-se que o prazo prescricional é de doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o prazo prescricional é reduzido pela metade, em razão do réu ser menor de vinte e um anos na data do fato (04/01/08), ficando, portanto, em seis anos. Na hipótese, o crime ocorreu em 19/09/08, tendo a denúncia sido recebida em 09/10/08 e a sentença sido publicada mais de seis anos depois, isto é, em 14/04/16. In casu, vê-se que a prescrição veio a ocorrer precisamente em 10/10/14, na modalidade retroativa, isto é, tendo por base a pena originalmente fixada na sentença
; III. Recurso conhecido e, de ofício, extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime. (2017.04171958-47, 181.078, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/09/2017, Publicado em 28/09/2017). Grifei.

Como visto
,
o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 06 (um) anos de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Com efeito,
a prescrição verifica-se em 12 (doze) anos
, nos termos do
art. 109, inciso III, do CPB.

Ademais, depreende-se dos documentos acostados aos autos (ID.5680424) que a época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos, nascido em 16/04/1983 e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (20/10/2003) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (18/08/2010) transcorreu
período superior a 6 (seis) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Geovani DAMASCENA SILVA
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar

a extinção da punibilidade do apelante
JOSE EDNEY CUNHA DO CARMO ZEZINHO
, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA,
27

de

setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021